Tribunal: TJMT
Processo: 1046601-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL JUNTADA PELA RECORRIDA. ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURADORA NÃO COMPROVOU QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO TEVE CONTINUIDADE POR NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 373, II, DO CPC/2015. INÉRCIA DA SEGURADORA. RECORRIDA COMPROVOU A LEGITIMIDADE NO RECEBIMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabia à parte recorrente a demonstração de que o processo administrativo não teve continuidade por negligência da recorrida, conforme previsão do art. 373, II, do CPC/2015, contudo, sequer apresentou cópia do processo administrativo ou dos documentos efetivamente apresentados.
2. A recorrente alega que não houve a indicação de beneficiários quando da contratação do seguro, todavia, considerando a regra contida no art. 792, parágrafo único, do Código Civil, de que na ausência de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
3. A recorrida comprovou que o de cujus (segurado) não deixou filhos (Id.212081503), bem como comprovou que houve declaração judicial de união estável entre ela e o segurado (Id.212081507).
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046601-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANE MARTINS SIQUEIRA - CPF: 012.333.571-07 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr Luis Bortolussi: Dr. Walter Pereira: Dra. Valdeci Moraes:

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024